Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação de regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei n.o 9.503/1997 (conduzir veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.